Tribunal: TJSP
Processo: 2037233-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Pretensão do Município de assumir posição neutra. Possibilidade. Polarização que não se impõe imediata, mas afigura-se mera faculdade. Inferência lógica do art. 6o, § 3o, da Lei 4.717/1965, ante a dicção do verbo poder, a indicar, que autoriza participação na lide como colaborador da Corte (amicus curiae) ou mero expectador. Migração de polo que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Pretensão do Município de assumir posição neutra. Possibilidade. Polarização que não se impõe imediata, mas afigura-se mera faculdade. Inferência lógica do art. 6o, § 3o, da Lei 4.717/1965, ante a dicção do verbo poder, a indicar, que autoriza participação na lide como colaborador da Corte (amicus curiae) ou mero expectador. Migração de polo que, ademais, mostra-se possível a qualquer tempo. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037233-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante
MUNICÍPIO DE LORENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037233-02.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.715
Agravo de Instrumento no 2037233-02.2020.8.26.0000 LORENA
Agravante: MUNICÍPIO DE LORENA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1002304-92.2019.8.26.0323
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Vanessa Pereira da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil
Pública. Pretensão do Município de assumir
posição neutra. Possibilidade. Polarização que
não se impõe imediata, mas afigura-se mera
faculdade. Inferência lógica do art. 6o, § 3o, da
Lei 4.717/1965, ante a dicção do verbo poder, a
indicar, que autoriza participação na lide
como colaborador da Corte (amicus curiae) ou
mero expectador. Migração de polo que,
ademais, mostra-se possível a qualquer tempo.
Decisão reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 7.834 dos autos de ação
civil pública por improbidade administrativa, que reputou carente
de amparo legal pedido de neutralidade formulado pelo Município,
determinando sua intimação para informar o polo da demanda em
que figurará e, se for caso, apresentar defesa preliminar.
Alega que, por ser diretamente o
próprio lesado com a prática do ato de improbidade, não é sempre
que possui condições de analisar a conveniência de assumir a
condição de litisconsorte ativo, podendo, portanto, abster-se de
contestar o feito até que os elementos juntados nos autos permitam
uma convicção segura quanto ao fato. Argumenta, ademais, haver
pugnado pela permanência, durante a fase de defesa prévia, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037233-02.2020.8.26.0000 -
3
amicus curiae, fornecendo ao magistrado informações necessárias
à tomada de decisão acerca do recebimento ou não da petição
inicial.
Foi concedida tutela recursal de
urgência (f. 7/8).
Contrarrazões a f. 14/6.
A Procuradoria Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso (f. 24/9).
É o relatório.
Conforme antecipei ao deferir a
tutela recursal de urgência, o § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de
19651, não impõe à pessoa jurídica de direito público ou de direito
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, o dever de contestar
ou secundar o autor, mas a faculdade de fazê-lo, ao recorrer ao
verbo poder ao invés de dever.
1 Art. 6o. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas
no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado,
aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. (...) § 3o. A pessoas jurídica
de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se
de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao
interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037233-02.2020.8.26.0000 -
4
Diversamente do quanto sustentado
pelo agravado, exatamente pela falta de amparo legal é que não há
como compelir a pessoa jurídica de direito público a assumir uma
posição definitiva na demanda, quiçá antagônica àquela de seu
interesse. A aludida estabilidade subjetiva da demanda vai de
encontro àquilo que é chamado na doutrina de intervenção móvel,
em que o interessado pode ingressar a qualquer tempo, recebendo a
lide no estado em que se encontra.
A lei não possui palavras inúteis ou
desnecessárias, em razão do que é lícito concluir que o Município,
no caso, poderá assumir a condição de litisconsorte passivo, em
razão do pedido de declaração de nulidade do ato impugnado, ou,
ao revés, de litisconsorte ativo, frente ao pedido reparatório. Ora, é
curial ser dado àquele a quem é permitido exercer um direito optar
por não o fazer. É princípio corrente que quem pode o mais, pode o
menos.
Que seja, a pessoa jurídica tem a
faculdade de assumir, no processo, a posição que melhor convier. A
migração de pólos. Ademais, como já adiantado, mostra-se possível
a qualquer tempo, quando presente o interesse público, a juízo do
seu representante, tal como se verifica em precedente do Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.185.928/SP2).
A única premissa é que o interesse
jurídico coincida com o interesse público.
2
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=979940&tipo=0&nreg=20100051351
5&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20100628&formato=PDF&salvar=false

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037233-02.2020.8.26.0000 -
5
Logo, se lhe é permitido participar
ativamente da lide, ou se apresentar tão somente como litisconsorte
- facultativo ou assistente litisconsorcial -, nada impede que
acompanhe a lide em posição distinta, neutra, como se propõe o
agravante, na condição de colaborador da Corte (amicus curiae).
Quando não simples espectador.
O verbo poder, utilizado no núcleo
da norma, indica uma facultas agendi. Não se confunde com o
princípio administrativo do poder-dever, pois se depara com regra
processual. Admitir o contrário, grosso modo, implica admitir a
provocatio ad agendum, há muito afastada do ordenamento
jurídico.
Posto isso, dou provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator